Tribunal: TJDFT
Processo: 0747280-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente reincidente em tráfico de drogas, preso em flagrante na posse/armazenando de 5kg de maconha, 1Kg de cocaína e mais de 900 comprimidos de Rophynol. Periculosidade concreta demonstrada. Risco à ordem pública evidenciada em face da quantidade e da diversidade dos entorpecentes.

2. Os crimes de tortura, terrorismo, tráfico, drogas e afins são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia por disposições constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, entretanto minorou o rigor de interpretação dos preceitos correlatos, pois, as situações do tráfico se apresentam de maneiras bem diversas umas das outras: - Tem-se grandes traficantes e traficantes “formigas”, que não poderiam sofrer o mesmo tratamento; e no HC 104.339-SP, Informativo 665, de 2012, passou a orientar no sentido de que os juízes examinem individualmente cada caso no sentido de conceder ou não Liberdade Provisória.

3. Na situação específica, a gravidade da conduta imputada ao paciente se evidencia de plano em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, aliada às circunstâncias fáticas em que a conduta foi praticada, a não merecer, na oportunidade, os benefícios da Liberdade Provisória. Ainda, o paciente possui outras condenações definitivas em sua folha penal, dentre elas uma condenação transitada em julgado por tráfico e associação para o tráfico, e mesmo condenado voltou a incidir no mesmo crime, o que indica que sua soltura demonstra risco à ordem pública.

4. Ordem denegada.